Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. 10% (DEZ POR CENTO). REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito exequendo não tenha natureza alimentar.
4. No caso concreto, a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta média de R$10.280,88 (dez mil duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme extrato anual de remuneração juntado aos autos. Com os descontos, a remuneração mensal líquida média é de R$9.601,80 (nove mil seiscentos e um reais e oitenta centavos) entre os meses de janeiro e junho de 2022.
5. Por outro lado, a dívida em execução, derivada de notas promissórias vinculadas a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, perfaz o montante atualizado de R$2.160.108,81 (dois milhões cento e sessenta mil cento e oito reais e oitenta e um centavos).
6. Segundo o art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbe à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Como a agravada não indicou bens específicos à penhora capazes de satisfazer a dívida sem prejuízo ao mínimo existencial, não subsiste a simples alegação de que a penhora de parte de seus rendimentos viola o princípio da menor onerosidade da execução.
7. Nesse contexto, a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor, ora agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.